Tribunal: STF
Processo: Rcl 66726
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo município de Timon/MA em face de acórdão (e-doc. 06) do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0017375-58.2018.5.16.0019, teria violado o entendimento  firmado por esta Corte na ADC 16  e no RE 760931 (Tema 246 RG).



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0017375-58.2018.5.16.0019 foi intentada por Maria Francisca Coutinho da Silva contra a Cooperativa Líder de Trabalho em Apoio às Administrações Públicas Municipais (LIDERCOOP) e contra o município de Timon/MA visando ao reconhecimento de vínculo de emprego e o consequente pagamento de verbas trabalhistas em virtude de rescisão sem justa causa.



    3. Quando da sentença, os pedidos foram julgados procedentes. O município de Timon interpôs Recurso Ordinário, o qual foi julgado improcedente (e-doc. 06), sendo mantida a condenação da Administração Pública, nos seguintes termos:



    No presente caso, a legitimidade passiva do recorrente consubstancia-se pelo pleito de parcelas de natureza trabalhista decorrentes de prestação de serviços em proveito do recorrente (tomador de serviços), a quem se atribui responsabilidade subsidiária, de forma abstrata. Ademais, a questão alusiva ao polo passivo da causa passa, necessariamente, pelo exame do mérito da demanda, insuscetível de apreciação em sede preliminar. 



    Preliminar que se rejeita.



    (...)



    Importante frisar aqui que se cinge a questão do recurso à incidência ou não dos recolhimentos previdenciários sobre o valor da condenação, não tendo havido devolução quanto à matéria relativa à responsabilidade subsidiária do recorrente, tomador dos serviços, no pagamento das verbas deferidas à reclamante em decorrência da prestação de serviços para o 2º reclamado. 



    Esclarecido este ponto, passa-se às alegações da parte recorrente. 



    Assevera esta que o Juízo a quo equivocou-se ao determinar o recolhimento das contribuições previdenciárias sobre os valores da condenação, sustentando que se tem uniformizado nas cortes trabalhistas o entendimento de serem indevidos os recolhimentos previdenciários nas hipóteses de contratação nula de trabalhadores pela Administração Pública. 



    Ao exame.



    Inicialmente, convém assinalar que não se trata aqui de contratação direta pela Administração Pública considerada nula de pleno direito, conforme quer fazer entender a parte recorrente, mas de contratação por interposta pessoa, no caso uma cooperativa de trabalho, para realização de trabalho em proveito do tomador de serviços, ente público da administração municipal, não se aplicando, por consequência, a Súmula nº 363/TST ao caso em questão. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, a quem compete velar pela compatibilização das diversas normas legais aos ditames da Constituição Federal, estabelecendo o alcance dos preceitos insertos na Carta Política, por meio de decisão unânime proferida nos autos de recurso extraordinário, do qual resultou, inclusive, a aprovação de proposta de edição de súmula vinculante sobre o tema, estabeleceu que "a cobrança das contribuições previdenciárias somente pode incidir sobre o valor pecuniário já definido em condenação trabalhista ou acordo quanto ao pagamento de verbas salariais que possam servir de base de cálculo para a contribuição previdenciária" (DJE nº 183, divulgado em 26/09/2008). 



    De sorte que, diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, outro não pode ser o entendimento das Cortes Trabalhistas senão o de que, sobre a matéria em exame, deve prevalecer o disposto no item I, da Súmula 368, do TST, pacificada que restou a questão. 



    Assim sendo, só cabe execução da contribuição previdenciária na Justiça do Trabalho quando esta decorrer de condenação judicial em obrigação de pagar ou de acordo homologado, desde que relativo a verba de natureza salarial, eis que nas sentenças em que houver condenação em obrigação de fazer e nas meramente declaratórias não há discriminação da natureza das parcelas nem dos limites da responsabilidade de cada uma das partes. 



    Posto isso, correta a sentença ao determinar "o recolhimento, ao depois do trânsito em julgado, sob pena de execução fiscal direta, das correspondentes contribuições sociais (CF, art. 114, VIII)". 



    Nego provimento ao recurso na espécie.



    (grifo nosso)  



    4. Por entender que o acórdão viola o entendimento firmado por esta Corte na ADC 16 e no RE 760931 (Tema 246 RG), a municipalidade ingressou com a presente Reclamação.  



    Eis o relatório. Decido. 



    5. A reclamação adota como paradigmas a ADC 16 e o RE 760931, cujas ementas são abaixo transcritas, e por meio dos quais esta Corte firmou o entendimento de que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário.  



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (STF, ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24.11.2010, DJe-173 DIVULG 08.09.2011 PUBLIC 09.09.2011 EMENT VOL-02583-01 PP-00001 RTJ VOL-00219-01 PP-00011, grifo nosso)  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL.DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, IV E V, DO TST. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO COMO MECANISMO ESSENCIAL PARA A PRESERVAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CIDADÃOS. HISTÓRICO CIENTÍFICO. LITERATURA: ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO. RESPEITO ÀS ESCOLHAS LEGÍTIMAS DO LEGISLADOR. PRECEDENTE: ADC 16. EFEITOS VINCULANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO EM CASOS SEMELHANTES. 1. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 2. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas, incorporada à Administração Pública por imperativo de eficiência (art. 37, caput, CRFB), para fazer frente às exigências dos consumidores e cidadãos em geral, justamente porque a perda de eficiência representa ameaça à sobrevivência da empresa e ao emprego dos trabalhadores. 3. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício. 4. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 5. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiii) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xiv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xv) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas. 6. A Administração Pública, pautada pelo dever de eficiência (art. 37, caput, da Constituição), deve empregar as soluções de mercado adequadas à prestação de serviços de excelência à população com os recursos disponíveis, mormente quando demonstrado, pela teoria e pela prática internacional, que a terceirização não importa precarização às condições dos trabalhadores. 7. O art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ao definir que a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, representa legítima escolha do legislador, máxime porque a Lei nº 9.032/95 incluiu no dispositivo exceção à regra de não responsabilização com referência a encargos trabalhistas. 8. Constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 já reconhecida por esta Corte em caráter erga omnes e vinculante: ADC 16, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010. 9. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte admitida, julgado procedente para fixar a seguinte tese para casos semelhantes: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. (STF, RE 760931, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26.04.2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206  DIVULG 11.09.2017  PUBLIC 12.09.2017, grifo nosso)



    6. Dentre os julgados adotados como referência está o Recurso Extraordinário 760931, Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, o que atrai a incidência do art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, verbis:  



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;             (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    (grifo nosso)



    7. Contudo, mesmo que a matéria de fundo (responsabilidade subsidiária da Administração) tenha sido objeto de processo submetido à sistemática da repercussão, subsiste a decisão proferida por esta Corte no âmbito do controle concentrado (ADC 16), que ampara a propositura de reclamação, sendo desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias.  



    8. O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (e-doc. 06) pontua que “a legitimidade passiva do recorrente consubstancia-se pelo pleito de parcelas de natureza trabalhista decorrentes de prestação de serviços em proveito do recorrente (tomador de serviços), a quem se atribui responsabilidade subsidiária, de forma abstrata”.  



    9. Ocorre que, nos autos da ADC 16, esta Corte decidiu pela impossibilidade jurídica da transferência automática de encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração pública.  



    10. Isso implica dizer que não é juridicamente possível a condenação do Poder Público ao pagamento de verbas trabalhistas sem que haja demonstração efetiva e suficiente da irregularidade do comportamento, comissivo ou omissivo, da Administração contratante quanto à fiscalização do contrato de prestação de serviços. 



    11. Nesse contexto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação (no mesmo sentido: Rcl 62564 AgR e Rcl 46591 AgR), para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0017375-58.2018.5.16.0019, e determinar que outra seja proferida, com observância à ADC 16 e ao RE 760931 (Tema 246 RG).  



    12. Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. Comunique-se à autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente